Tribunal: STF
Processo: Rcl 93424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Thomaz Hentz Soares Neto contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 no Processo 0010852-71.2017.5.15.0058, por afirmado desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução perante sócio de empresa não participante do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.

Argumenta que:

[...] , o órgão reclamado, de forma consciente e deliberada, “criou” limitação temporal inexistente no precedente qualificado ao decidir que “o item 1 de referida tese somente é aplicável aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do Tema 1.232 em prestígio à boa-fé e à segurança jurídica” para afastar sua aplicação no caso em exame. 
3. Mas o órgão reclamado foi além ao decidir que “o item 2 da mesma tese admite que haja o redirecionamento da execução, inclusive nos casos de abuso da personalidade jurídica, como revelam os documentos juntados nos presentes autos”, olvidando-se, todavia, que referido item da tese de repercussão geral exige a prévia instauração do procedimento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, o que não foi observado no caso em exame (documento 1, pp. 2-3).

Prossegue aduzindo que:

[...] primeiramente o autor foi incluído no polo passivo da execução trabalhista e, somente depois, é que ele foi intimado para se manifestar nos autos, invertendo-se a lógica do procedimento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. 
14. A redação do art. 135 do CPC é clara: “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. Na sequência, o art. 136 do mesmo diploma legal é expresso ao dispor que “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”. 
15. Mesmo diante da impugnação apresentada pelo autor da presente reclamação na qual foi formulado pedido de nulidade absoluta das provas obtidas pelo oficial de justiça em “diligências internas” realizadas sem prévia autorização judicial por se tratar de quebra ilegal do sigilo de seus dados bancários, a juíza de 1º grau singelamente a rejeitou e determinou o prosseguimento da execução trabalhista em face dele:(documento 1, p. 7).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer, no mérito:

[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, com fundamento no art. 161, III, do Regimento Interno deste STF, para cassar a decisão prolatada pela 4ª Câmara (Segunda Turma) do TRT-15ª Região nos autos do proc. 0010852-71.2017.5.15.0058, cuja afronta a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo Plenário deste STF no RE n. 1.387.795-MG é patente, com a consequente determinação de exclusão do autor do polo passivo da execução trabalhista (documento 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do TRT15, verifiquei que, no caso concreto, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que o recurso de revista ainda aguarda o juízo de admissibilidade, o requisito não foi atendido.

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

No mesmo sentido, cito: Rcl 88.042/MG, DJe 4/12/2025; Rcl 88.456 AgR/RO, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 e Rcl 90.258/RJ, DJe 9/3/2026, todas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator